Tribunal: TJPA
Processo: 0809921-23.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809921-23.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA MILENA DA COSTA CHAVES

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809921-23.2024.8.14.0040

APELANTE
: MARIA MILENA DA COSTA CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - PR87889-A

APELADO
: SERASA S.A.

Advogados do(a) APELADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A, ROBERTO DOREA PESSOA - BA12407

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão de irregularidade na representação processual da autora, ausência de comprovação segura de sua ciência sobre o ajuizamento da ação e presença de indícios de advocacia predatória. A apelante sustenta a regularidade da procuração e do contrato de honorários, a validade técnica da assinatura eletrônica, a insuficiência da certidão do oficial de justiça para afastar a prova documental, a inexistência de elementos concretos de litigância predatória e a ocorrência de cerceamento de defesa. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, foi correta diante dos elementos que indicam vício de consentimento na outorga da procuração; e estabelecer se os elementos constantes dos autos autorizam o reconhecimento de indícios de demanda predatória aptos a justificar maior rigor judicial na análise da regularidade da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão do oficial de justiça registra que a autora declarou desconhecer a ação ajuizada em seu nome, afirmou não ter sido solicitada procuração e disse não conhecer o teor da demanda, o que evidencia ausência de manifestação inequívoca de vontade na outorga da procuração ad judicia.

O dever ético do advogado de informar o cliente, de forma clara e inequívoca, sobre os riscos da pretensão e as consequências da demanda exige consentimento livre e esclarecido para o ajuizamento da ação, o que não se verifica no caso.

O vício de consentimento na procuração judicial compromete a regularidade da representação processual e afasta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito.

O elevado número de ações com a mesma causa de pedir, todas patrocinadas pelo mesmo escritório de advocacia na comarca, somado ao histórico de extinções por abandono da causa ou ausência de recolhimento de custas, justifica cautela reforçada do juízo na apuração da autenticidade da demanda.

A Recomendação CNJ nº 127/2022 orienta a adoção de medidas de cautela em face de litígios predatórios e demandas repetitivas com causas de pedir semelhantes, o que ampara a atuação judicial mais rigorosa para coibir o uso abusivo da jurisdição.

O padrão de petições padronizadas, com teses genéricas e replicadas em múltiplos processos, associado ao desconhecimento da autora sobre a própria demanda, reforça a conclusão de que a ação foi produzida artificialmente e se insere em contexto de litigância predatória.

A falta de juntada dos extratos bancários também corrobora a insuficiência da petição inicial, em consonância com o entendimento citado do STJ quanto à possibilidade de indeferimento da inicial quando descumprida determinação judicial de apresentação de documentos indispensáveis.

A manutenção da sentença não viola os princípios do acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição nem da primazia do julgamento do mérito, porque a exigência de consentimento válido e de representação regular constitui condição mínima para o regular exercício do direito de ação.

A jurisprudência do TJPA citada no voto confirma que o vício de consentimento na outorga da procuração judicial caracteriza irregularidade da representação processual e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito em hipóteses de demanda predatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O desconhecimento da parte autora acerca da ação ajuizada em seu nome evidencia vício de consentimento na outorga da procuração ad judicia e compromete a regularidade da representação processual. 2. O vício de consentimento na procuração judicial configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a extinção sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 3. A reiteração massiva de ações padronizadas, aliada ao desconhecimento da parte sobre a demanda, constitui elemento apto a justificar o reconhecimento de indícios de litigância predatória e a adoção de cautelas judiciais reforçadas. 4. A exigência de comprovação mínima da verossimilhança das alegações e da regularidade da representação não afronta o acesso à justiça quando fundada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CPC, art. 321, parágrafo único; CPC, art. 932, III e IV; CPC, art. 1.021, § 4º; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, art. 1.029, § 1º; Código de Ética da OAB, art. 8º; CC, art. 104; Recomendação CNJ nº 127, de 15.02.2022; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.996.994/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, decisão publicada em 15.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 21.03.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por MARIA MILENA DA COSTA CHAVES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que o juízo singular entendeu pela existência de irregularidade na representação processual da parte autora, bem como pela ausência de comprovação segura de sua ciência acerca do ajuizamento da demanda, apontando ainda indícios de atuação profissional reputada como advocacia predatória, determinando, inclusive, a remessa de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas – NUMOPEDE.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto: há nos autos instrumento de procuração regularmente firmado, com poderes específicos, acompanhado de contrato de honorários advocatícios; a assinatura eletrônica aposta nos documentos teria sido validada por mecanismos técnicos de autenticação digital, incluindo identificação por imagem, registro de IP e certificação eletrônica, circunstâncias que afastariam qualquer dúvida acerca da anuência da parte; a decisão teria atribuído valor probatório absoluto à certidão do oficial de justiça, em detrimento da prova documental apresentada; inexistiriam elementos concretos aptos a caracterizar advocacia predatória; e teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada manifestação técnica adequada acerca da documentação juntada aos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a manutenção do benefício da justiça gratuita e o afastamento das determinações de comunicação a órgãos de controle profissional.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, IV do CPC, em decorrência de fortes indicativos de se tratar de demanda predatória e ante a ausência de representação processual.

Adianto que o recurso não será provido.

Inicialmente, conveniente salientar que o Juízo de primeiro grau que somente na Comarca de Parauapebas foram ajuizados

vinte e sete processos com a mesma causa de pedir, todos patrocinados pelo mesmo escritório de advocacia

O juízo
a quo
também constatou que a maioria foi extinta sem resolução de mérito, por abandono da causa ou ausência de recolhimento das custas processuais.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Recomendação N° 127, de 15 de fevereiro de 2022, que versa sobre litígios predatórios e demandas repetitivas, com causas de pedir semelhantes, através da qual orienta os Tribunais do país a adoção de medidas de cautela com o fim de coibir ações predatórias e o ajuizamento em massa de ações no território nacional, as quais, inclusive, prejudicam e cerceiam o direito de defesa das partes.

Os fatos supra, por si só já impõe ao juízo a quo uma maior cautela na análise do feito, eis que não é mais incomum os juízes se depararem, em suas Comarcas, com a enxurrada de lides temerárias e predatórias.

Desde já afirmo que a sentença guerreada jamais atentou contra o princípio do acesso à justiça e muito menos o da primazia de julgamento do mérito.

Conforme certidão de ID n° 34258333, pode-se constatar com clareza solar que a parte autora, quando questionada pelo Oficial de Justiça, manifestou desconhecimento acerca da ação ajuizada alegando o seguinte: “...
alega que não foi solicitado procuração, somente identificação da Requerente; que não tem conhecimento do teor da ação
”.

Ressalto, que o
art. 8º, do Código de Ética da OAB dispõe que o advogado tem o dever de “informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos da sua pretensão, e das consequências que poderão advir da demanda”. E isso tem o escopo induvidoso de se obter o consentimento livre e esclarecido do cliente quanto a demanda a ser ajuizada.

Isso por certo não ocorreu nos autos, de maneira que
não há dúvidas que se está diante de uma ação produzida artificialmente.

O certo é que, não tendo a parte apresentado manifestação inequívoca de vontade na outorga de procuração, aliado ao induvidoso e completo desconhecimento das lides, suas causas, objetos e escopo, torna certa a existência do vício indicado na sentença
a quo
, eis que há clara desvirtuação da sua finalidade e não deixa dúvidas que se tratar de capitação ilícita de clientela com único intuito de produzir centenas de demandas predatórias e de tentar gerar riqueza, no mínimo, indevida e imoral.

A ausência de reconhecimento de lesão ou ameaça ao direito pela autora torna certo o vício da vontade externado na procuração
ad judicia
, de maneira que não se sustenta a alegada ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição.

Ora, se é certo que o grande número de ações por si só não caracteriza abuso do direito de ação ou do acesso à justiça, por outro lado o padrão das ações propostas é que levanta grandes suspeitas, uma vez que, invariavelmente, se está diante de petições recheadas de teses genéricas e replicadas em centenas de processos, o que gera dúvidas quanto a validade da ação e a sinceridade do pleito.

De outra monta e não menos importante, verifica-se que a parte manifestou desconhecimento acerca da ação ajuizada em seu nome.

Friso que a advocacia predatória consiste no ajuizamento de ações em massa através de petições padronizadas compostas de teses genéricas, repetitivas, em nome de pessoas vulneráveis e propostas geralmente contra as instituições financeiras. Isso está visivelmente presente nos autos.

Esse tipo de prática nefasta, longe de ser a legítima e necessária advocacia, deve ser reprimida de forma exemplar e dentro dos ditames legais.

A falta de juntada dos extratos bancários já seria suficiente para indeferir a inicial. Nesse sentido segue jurisprudência do STJ com a qual me filio:

RECURSO ESPECIAL Nº 1996994 - MS (2022/0108648-6) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Recurso especial não conhecido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por MARINA PEREIRA DA SILVA, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/MS. Recurso especial interposto em: 18/02/2022. Concluso ao gabinete em: 04/05/2022. Ação: declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada pela recorrente em face de BANCO CETELEM S/A, na qual alega, em síntese, que foi surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário de pensão, referentes ao contrato nº 22-838311692/19, o qual afirma não ter celebrado. Sentença: indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15, pois não cumprida a determinação de juntada de extratos bancários aos autos. Acórdão: negou provimento ao recurso de apelação interposto pela recorrente, nos termos da seguinte ementa: EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS - EMENDA DA INICIAL NÃO CUMPRIDA - ADVOCACIA PREDATÓRIA - PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso dos autos,
a parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da inicial, para juntada de extratos bancários aos autos. A desídia da parte autora culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ademais, há indícios de que os advogados que patrocinam a causa promovem advocacia predatória, pelo número expressivo de ações idênticas, devendo o julgador analisar os autos com mais rigor e cautela, exigindo-se a juntada de documentos que demonstrem a verossimilhança das alegações iniciais
. Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso especial: aponta violação aos arts. 6º, 373, II, 489, II e § 1º, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/15 e 104 do CC, bem como dissídio jurisprudencial. Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que cabe ao recorrido provar a legalidade das supostas contratações, pois para a recorrente, consumidora hipossuficiente, trata-se de prova diabólica. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: CPC/15 - Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. Aplica-se, no ponto, a Súmula 284/STF. - Da ausência de prequestionamento O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 6º e 373, II do CPC/15 e 104 do CC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração. Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, portanto, a Súmula 211/STJ. - Da existência de fundamento não impugnado A recorrente não impugnou o fundamento utilizado pelo TJ/MS no sentido de que a determinação de emenda à petição inicial tem fundamento no poder geral de cautela e a finalidade de obstar o uso abusivo da Justiça (e-STJ, fls. 229/230). Como esse fundamento não foi impugnado, deve-se manter o acórdão recorrido. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 283/STF. - Da divergência jurisprudencial Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram descumpridos os arts. 1.029, § 1º, do CPC/15 e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso especial. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1996994 MS 2022/0108648-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 15/06/2022). (GRIFO NOSSO)

O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por conta do vício no consentimento constante da procuração
ad judicia
, devidamente comprovado pela informação da parte autora, na qual ficou comprovado que o feito foi produzido em escala e através de conhecida litigância predatória e na captação ilegal da clientela.

A jurisprudência deste E.TJE/PA vem se firmando no sentido da mantença das decisões de primeiro grau balizadas na ausência de consentimento válido das partes, mormente quando se tratar de demandas predatórias:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA OUTORGA DA PROCURAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO DE DEMANDA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. Configurado o vício de consentimento no ato de outorga da procuração judicial, o ato jurídico é considerado inexistente, restando caracterizada a irregularidade da representação processual e, por consequência, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, apta a extinguir o feito sem resolução de mérito. Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno. (Apelação Cível nº 0800275-17.2020.8.14.0076, Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 21/03/2023).

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação
.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026